Tribunal: TCU
Processo: 028.287/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1697/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista estes autos de concessão de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal de Campina Grande em favor de Maria de Lourdes Pereira Meira, Luiz Estevam da Silva, João Batista Gonçalves e José Juraci de Albuquerque Gouveia; Considerando que os títulos concessórios foram disponibilizados originalmente para exame deste Tribunal em 9/9/2009, 9/9/2009, 14/9/2009, 13/5/2009 e 12/11/2013, respectivamente; Considerando que os referidos atos de concessão de aposentadoria foram registrados tacitamente em 2014 e 2018, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553 (registro tácito após decurso do prazo de cinco anos) ; Considerando que já houve o decurso do prazo de 5 anos de que cuida o § 2o do art. 260 do RITCU para se proceder à revisão de ofício no âmbito deste Tribunal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público propugnam pelo arquivamento do processo, haja vista a impossibilidade de se determinar a revisão de ofício do ato, tendo em vista o decurso do prazo de 10 anos desde a sua entrada nesta Corte de Contas; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria de Lourdes Pereira Meira, Luiz Estevam da Silva, João Batista Gonçalves e José Juraci de Albuquerque Gouveia. 1. Processo TC- Processo 028.287/2014-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Juraci de Albuquerque Gouveia (XXX.484.444-XX) ; José Juraci de Albuquerque Gouveia (XXX.484.444-XX) ; João Batista Gonçalves (XXX.379.814-XX) ; Luiz Estevam da Silva (XXX.930.804-XX) ; Maria de Lourdes Pereira Meira (XXX.502.064-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.